Tribunal: STJ
Processo: 5001083-72.2020.8.21.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850137 - RS (2025/0038656-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
BRUNO FOGIATO LENCINA - RS077809
CARLOS EDUARDO ROEHRS - RS094186
GUILHERME BARBIERI - RS131767
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
MARCELO BARRETO LEAL - RS053815
FERNANDA FARIAS AIROLDI - RS075190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROVA
PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO-
SURPRESA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E
284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar, nos autos, a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos
suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência, por analogia,
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b7986062-b430-49b2-8079-e6a1cab527fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850137 - RS (2025/0038656-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
BRUNO FOGIATO LENCINA - RS077809
CARLOS EDUARDO ROEHRS - RS094186
GUILHERME BARBIERI - RS131767
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
MARCELO BARRETO LEAL - RS053815
FERNANDA FARIAS AIROLDI - RS075190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROVA
PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO-
SURPRESA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E
284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar, nos autos, a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos
suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência, por analogia,
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
contra decisão monocrática da Presidência do STJ (e-STJ, fls. 632-635), que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada, apontando, para tanto, que não pretende o reexame de prova e que houve a devida
impugnação específica do acórdão recorrido, devendo ser afastada, portanto, a incidência dos
enunciados sumulares supracitados (e-STJ, fls. 639-647).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 651-660).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49869014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: fcc2df51-6630-422f-8a2b-d4f996915ed7

O recurso não merece prosperar, porquanto não foram apresentados argumentos
aptos a modificar a decisão vergastada.
Conforme consignado na decisão agravada, no caso, o eg. TJRS, com arrimo no
acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não houve cerceamento de defesa (e-
STJ, fls. 523-526):
- Preliminar de cerceamento de defesa

Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa em razão de
não ter sido facultada a produção de provas, tenho que não é o caso de
reconhecê-la.
Ao juiz é facultado dispensar as provas que reputar inúteis ou meramente
protelatórias, conforme previsto no art. 370 do CPC:
(...)
Em sentido contrário, quando o Magistrado entender necessária determinada
prova, quando o conjunto probatório não lhe parecer suficiente, poderá aplicar
a norma do art. 480 do CPC:
(...)
Neste sentido, a parte autora postulou a produção antecipada da prova
pericial, ainda em sua petição inicial, o que foi deferido pelo juízo (5.1) e
oportunamente realizada. Após a apresentação de contestação, a parte autora
apresentou a respectiva réplica, sem referenciar o interesse na produção de
outras provas.
No mesmo sentido, após a apresentação do laudo pericial, a parte autora
limitou-se a, contrapondo à conclusão do perito, formular quesitos
complementares e acostar documentos, nada referenciando sobre o interesse
em outras provas.
Neste particular, é de se ressaltar que a parte autora limita-se a referenciar o
interesse na produção de prova testemunhal, sem justificar, de forma
convincente, a sua necessidade. Especialmente considerando que, nas razões
recursais é defendido que a prova testemunhal visaria comprovar que não
houve tentativa de desatolar o pulverizador, tal prova mostra-se,
sobremaneira, dispensável, pois tal fato está suficientemente abordado no
laudo pericial e não foi referenciado como fundamento para a improcedência
dos pedidos.
Não houve, portanto, julgamento antecipado com cerceamento do direito de
defesa, mas mera convicção do juízo de que o feito estaria suficientemente
Neste sentido:
instruído.
(...)
A parte autora pretende o pagamento de indenização correspondente aos
danos no pulverizador segurado, sustentando que o dano decorreria de causa
externa durante uso habitual.
Porém, a prova pericial produzida em juízo ( 47.1) conclui pela
impossibilidade de acolhimento da pretensão autoral. Pelo que consta
apurado, de fato o veículo atolou, conforme sustentando pelo apelante:
(...)
Diversamente do que sustentado pelo apelante, a tese de que teria havido a
quebra em razão da passagem por desnível na lavoura foi refutada pela
instrução processual. Inclusive, na vistoria realizada pela seguradora (7.7)
consta a informação de que o operador não informou ter passado por
obstáculo atípico e que a quebra ocorreu após o atolamento:
(...)
O operador, inclusive, firmou declaração ( 7.4) ratificando que a quebra do
chassi ocorreu após realização de manobra visando desatolar o equipamento,
contrapondo a tese de que a quebra teria ocorrido em razão de passagem em
desnível.
Noutras palavras, o perito referenciou a fadiga como principal causa para a
quebra, o que representa risco não coberto pela apólice (7.3 - pág. 5):
(...)
Em sendo o caso de risco excluído, restam prejudicadas as demais alegações,
notadamente em relação aos danos emergentes. (Sem grifo no original).

Documento eletrônico VDA49869014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: fcc2df51-6630-422f-8a2b-d4f996915ed7

A despeito de toda a argumentação sobre a ocorrência de cerceamento de defesa, a
parte recorrente não demonstrou de que forma o Tribunal de origem teria violado os dispositivos
apontados.
Ocorre que a parte recorrente - nas razões do recurso especial - não rebateu, de forma
específica e suficiente, a referida fundamentação, no tocante aos argumentos acima sublinhados,
situação que atrai, na hipótese, a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA No 7/STJ E NoS 283 E 284/STF.
DEFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja o
não conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, o enunciado das
Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula o 7
do Superior Tribunal de Justiça.
3.A divergência jurisprudencial, nos ermos do art. 541, parágrafo único, do
CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio,
a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que não restou evidenciado na espécie.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 293.137/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [g.
CUEVA
21/10/2014
29/10/2014
n.]

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
VERBAS
SALARIAIS.
1.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 2. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
PELOS
TRIBUNAIS.
SÚMULA
284/STF.
3.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA N. 283 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Decisões monocráticas não se prestam para caracterizar a existência do
dissídio interpretativo que viabiliza a interposição do apelo extremo, uma vez
que a divergência jurisprudencial a ser considerada é aquela firmada por
órgão colegiado de Tribunal" (AgRg nos EDcl no REsp n. 973.933/RS,
Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
).
19/8/2010
2. A não individualização e indicação, na petição de recurso especial, do
dispositivo legal cuja interpretação tenha sido divergente, atrai a incidência do
verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles. Aplicação analógica do enunciado n. 283 da Súmula do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1595233/SP, Rel. Ministro
,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [g.n.]
15/09/2016
30/09/2016

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
CPC/73. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS NoS 282 E
356
DO
STF.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
Documento eletrônico VDA49869014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: fcc2df51-6630-422f-8a2b-d4f996915ed7

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. É requisito exigido na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância, não sendo suficiente à parte discorrer sobre o preceito legal que
entende infringido. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo
de valor sobre o referido dispositivo, o que não ocorreu na hipótese
examinada. Têm aplicação as Súmulas nos 282 e 356 do STF.
3. Caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, que não impugna
com propriedade os verdadeiros termos do acórdão recorrido, é de rigor a
aplicação das Súmulas nos 283 e 284 do STF.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 646.793/SP, Rel. Ministro
,
MOURA RIBEIRO
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [g.n.]
13/09/2016
19/09/2016

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. VENCIMENTOS PAGOS A
MAIOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO GOZA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E
EXIGIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
SÚMULA 283/STF. RECEBIMENTO DE VALORES DE BOA-FÉ.
PAGAMENTO EQUIVOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Hipótese em que o Tribunal local utilizou os seguintes argumentos para
fundamentar seu decisum: a) a Execução foi proposta com base em
dispositivo legal que só pode ser aplicado nos casos em que fique
comprovado que o servidor tenha causado efetivo prejuízo à Administração, o
que não ocorreu na hipótese dos autos; b) deverá a Administração se valer da
ação de conhecimento, na qual será permitido ao Espólio apelado exercer o
contraditório; c) o crédito pleiteado não goza de liquidez, certeza e
exigibilidade, sendo necessária a dilação probatória para a sua constituição; e
d) o pagamento a maior se deu por culpa da administração, de forma que é
necessário ação de conhecimento para que se apure serem os valores cobrados
efetivamente devidos.
2. Não se pode conhecer da irresignação, uma vez que os dispositivos legais
tidos por violados não foram analisados pela instância de origem. Ausente,
portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 282/STF.
3. Os fundamentos não foram atacados pela parte agravante e são aptos, por si
sós, para manter o decisum combatido. Permite-se aplicar na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
4. O Tribunal de origem foi expresso ao afirmar que "o pagamento a maior se
deu por culpa da Administração" (fl. 52, e-STJ). O STJ entende pela
impossibilidade de efetuar o desconto de diferenças pagas indevidamente a
servidor ou pensionista em decorrência de interpretação errônea, equivocada
ou deficiente da lei pela própria Administração Pública quando se constata
que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como ocorreu no caso
dos autos.
5. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da
similitude fática e jurídica entre eles.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 873.454/SP, Rel. Ministro
,
HERMAN BENJAMIN
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
) [g.n.]
13/09/2016
07/10/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA.
Documento eletrônico VDA49869014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: fcc2df51-6630-422f-8a2b-d4f996915ed7

RESTITUIÇÃO DE PRAZO. ART. 183, § 1o DO CPC. EMBARGOS DE
TERCEIRO. VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
PARA
AFASTAR
A
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A doença do advogado pode constituir justa causa para os efeitos do art.
183, § 1o do CPC, levando em conta quando ele for o único procurador
constituído nos autos.
2. Não se revela a via adequada para análise de contrariedade à Súmula 195
do STJ, por não estar esta compreendida na expressão "lei federal", constante
da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
3. A ausência de particularização do dispositivo de lei federal a que os
acórdãos - recorrido e paradigma - teriam dado interpretação discrepante
consubstancia deficiência bastante, com sede própria nas razões recursais, a
inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
5. Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal estadual,
demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que
é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade do
recurso especial. Todavia, pelas razões aduzidas no voto nego provimento ao
agravo em recurso especial.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 609.426/MS, Rel. Ministro LUIS
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
FELIPE SALOMÃO,
20/08/2015
) [g.n.]
31/08/2015

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE OR DEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. MULTA.
ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca das questões
ventiladas no recurso especial (arts. 525, § 1o, e 485, VI, do CPC/2015)
acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula no 211
/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do art.
1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que mesmo as
questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem
sido objeto de anterior manifestação jurisdicional e não houver insurgência da
questão no momento oportuno.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão
recorrido. Aplicação das Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. Conforme entendimento desta Corte Superior, a multa a que se refere o art.
523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento
a discussões a respeito do débito, o que não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA49869014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: fcc2df51-6630-422f-8a2b-d4f996915ed7

7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.877.822/SC, relator Ministro RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
VILLAS BÔAS CUEVA
29/8/2022
.)
31/8/2022
Não se pode olvidar que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar, nos autos, a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre
para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
De qualquer sorte, conforme apontado alhures, a Corte de origem justificou,
esmiuçadamente, os motivos que a levaram a afastar o cerceamento de defesa na hipótese
vertente. Nesse sentido, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA
ATUARIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE
EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela agravante quanto à
necessidade da produção de prova pericial atuarial demandaria o revolvimento
de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ).
[...]
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 278.837/RS, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/06/2015
29/06/2015

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA
PERICIAL
NO
LOCAL
DO
ACIDENTE.
INDEFERIMENTO.
NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe a análise sobre a
necessidade de sua produção e a adoção de entendimento diverso por este
Superior Tribunal quanto ao ponto esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 647.893/SP, Rel. Ministra
,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/06/2015
29/06/2015

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. REFORMA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS
FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
1. A reforma do acórdão impugnado, que manteve a decisão que indeferiu a
produção de prova pericial, por considerá-la desnecessária, demanda reexame
do quadro fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente inviável na
instância especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7 desta Corte.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 1491311/RS, Rel. Ministro
, TERCEIRA
MOURA RIBEIRO
TURMA, julgado em
, DJe
)
26/05/2015
01/06/2015

Documento eletrônico VDA49869014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: fcc2df51-6630-422f-8a2b-d4f996915ed7

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS Á EXECUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que
lhe foi apresentado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu pela "necessidade da
realização da prova pericial judicial a fundamentar nova decisão de mérito"
(fl. 985, e-STJ).
3. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o
sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória
e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do
seu convencimento.
4. Para rever o entendimento da Corte local quanto à desnecessidade da
dilação probatória, acatando os argumentos da parte recorrente, necessário
seria ao STJ reexaminar o conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido."
(REsp 1671660/SP, Rel. Ministro
, SEGUNDA
HERMAN BENJAMIN
TURMA, julgado em
, DJe
) [g.n.]
03/08/2017
12/09/2017

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
ALIENAÇÃO
DE
IMÓVEL.
MÁ-FÉ
DOS
ADQUIRENTES
COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às
instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação
probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa,
cujo reexame é vedado no âmbito do recurso especial, consoante o enunciado
n. 7 da Súmula deste Tribunal.
2. Outrossim, concluindo o acórdão recorrido, após ampla análise do conjunto
fático-probatório dos autos, pela configuração da fraude à execução, ante a
verificação da má-fé dos agravantes na aquisição de bem, não se revela
possível modificar esse entendimento na via do recurso especial, tendo em
vista o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 994.553/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [g.n.]
09/05/2017
18/05/2017

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA - ISSQN. EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS DE MARKETING. BASE DE CÁLCULO. PREÇO GLOBAL
DO SERVIÇO. DEDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
REEMBOLSO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTEXTO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
1. As sociedades que tenham como objeto a prestação de serviços de
marketing não possuem direito à exclusão da base de cálculo do ISS dos
valores recebidos a título de reembolso pelo pagamento de profissionais
contratados interinamente. Precedentes: AgRg no AREsp 227.724/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; AgRg no
26/11/2012
REsp 1.366.045/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
.
29/4/2013
2. Infirmar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a albergar as
peculiaridades do caso e verificar a desnecessidade de dilação probatória,
como sustentado neste recurso, enseja o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice
Documento eletrônico VDA49869014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: fcc2df51-6630-422f-8a2b-d4f996915ed7

da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 903.587/SP, Rel. Ministro OG
, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
FERNANDES
02/05/2017
05/05/2017
) [g.n.]

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "reafirmo a inexistência de
nulidade do processo por cerceamento de defesa, tendo em vista que o
julgamento antecipado da lide feito pelo juízo de primeiro grau ocorreu de
forma regular, ante a desnecessidade de postergação da dilação probatória no
caso concreto, pois o juízo já havia formado o seu convencimento com os
elementos constantes dos autos" (fl. 234, e-STJ); "verifico que o Estado de
Pernambuco não requereu a produção de nenhuma prova específica em sua
peça de contestação" (fl. 234, e-STJ); e "a autora/apelada comprovou
suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o que
dispõe o art. 333, I, do CPC" (fl. 235, e-STJ).
2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do
CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido
o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
4. O Tribunal a quo afastou a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez
que o julgamento antecipado da lide teria se realizado de forma regular, ante a
desnecessidade de postergação da dilação probatória no caso concreto, pois o
juízo já havia formado o seu convencimento com os elementos constantes dos
autos. Ademais, asseverou que o ora recorrente não requereu a produção de
nenhuma prova específica em sua peça de contestação. Assim, é evidente que,
para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário
exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda
incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso
Especial, conforme Súmula 7/STJ.
5. Não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 sem que se
verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples
reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.
6. Recurso Especial não provido."
(REsp 1651693/PE, Rel. Ministro
, SEGUNDA
HERMAN BENJAMIN
TURMA, julgado em
, DJe
) [g.n.]
16/03/2017
24/04/2017

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVA. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. COLETA
DE ESGOTO. VALOR DA TARIFA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280
/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode deferir ou
não a produção de provas para instrução do feito. Esse juízo, baseado em
necessidades circunstanciais, não pode ser analisado em recurso especial,
segundo a orientação da Súmula 7/STJ.
2. A instância inferior, com base nos Decretos Estaduais ns. 21.123/1983 e
41.446/1996, entende devida a apuração do consumo de água para o fim de
calcular-se o valor da tarifa correspondente ao serviço de esgotamento.
Inviável, por isso, a análise da matéria nessa via recursal, ante a necessidade
de interpretação do direito local. Aplicação da Súmula 280/STF. Precedentes.
3. Os arts. 4o, 6o, 22, 39 e 51 do CDC e 6o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.987/1995
não serviram de embasamento a qualquer juízo de valor emitido pela Corte a
quo e, por isso, carecem do necessário prequestionamento. Incidência da
Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA49869014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: fcc2df51-6630-422f-8a2b-d4f996915ed7

4. Recurso especial não conhecido."
(REsp 1356990/SP, Rel. Ministro
, SEGUNDA TURMA,
OG FERNANDES
julgado em
, DJe
) [g.n.]
19/09/2017
22/09/2017

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. Não há falar em afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/73, porquanto a tese de
cerceamento de defesa foi devidamente apreciada pela Corte de origem,
embora de forma contrária aos interesses da parte.
2. A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual o julgamento
da lide, em que reputada desnecessária a produção de prova pericial
anteriormente deferida, não acarreta preclusão pro judicato, tendo em vista a
inaplicabilidade do respectivo instituto, no campo probatório, para o
magistrado.
3. Cabe ao julgador verificar a existência de provas suficientes nos autos para
ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do
julgador. Infirmar tais fundamentos demandaria, necessariamente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 622.577/RJ, Rel. Ministro
, QUARTA
MARCO BUZZI
TURMA, julgado em
, DJe
) [g.n.]
12/09/2017
15/09/2017

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49869014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:26
Código de Controle do Documento: fcc2df51-6630-422f-8a2b-d4f996915ed7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.137 / RS
Número Registro: 2025/0038656-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010837220208210076
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
BRUNO FOGIATO LENCINA - RS077809
CARLOS EDUARDO ROEHRS - RS094186
GUILHERME BARBIERI - RS131767
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
MARCELO BARRETO LEAL - RS053815
FERNANDA FARIAS AIROLDI - RS075190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
BRUNO FOGIATO LENCINA - RS077809
CARLOS EDUARDO ROEHRS - RS094186
GUILHERME BARBIERI - RS131767
Documento eletrônico VDA50334168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:46
Código de Controle do Documento: e90acc5d-2d4e-46ef-aaaf-6ca1ff1bc6f6

AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
MARCELO BARRETO LEAL - RS053815
FERNANDA FARIAS AIROLDI - RS075190
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:46
Código de Controle do Documento: e90acc5d-2d4e-46ef-aaaf-6ca1ff1bc6f6